Tribunal: TJBA
Processo: 8040197-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040197-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: DENISE NOGUEIRA OLIVEIRA GANTOIS SANTOS Advogado(s): JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESPESAS MÉDICAS ESSENCIAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão integral do benefício da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais dos atos já praticados e pendentes, sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. A agravante, médica com renda líquida aproximada de R$4.826,68 mensais, comprova gastos expressivos e contínuos com tratamento de saúde, notadamente a aquisição mensal de medicamento de alto custo (semaglutida – Wegovy), comprometendo parcela substancial de sua renda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, diante da declaração de hipossuficiência e da comprovação de despesas médicas relevantes, deve ser reconhecido o direito da agravante à concessão integral do benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica, conforme arts. 98 e 99, §§2º e 3º, do CPC. A aferição da hipossuficiência não se limita ao valor nominal da renda mensal, devendo considerar o contexto socioeconômico e as despesas necessárias e incomprimíveis, especialmente aquelas destinadas à preservação da saúde. No caso, a agravante comprova que parcela significativa de seus rendimentos é destinada a custear tratamento médico essencial e de uso contínuo, evidenciando insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento. A jurisprudência do STJ (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG; AgInt no REsp 1624868/SP) dispensa o prévio recolhimento do preparo quando o mérito recursal versa sobre a concessão da gratuidade de justiça, bem como reconhece a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, invertendo o ônus da prova para quem impugna o benefício. O perigo de dano grave se manifesta na possibilidade de cancelamento da distribuição da ação originária por ausência de recolhimento das custas, comprometendo o direito constitucional de acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física presume-se verdadeira, sendo seu afastamento condicionado à existência de prova concreta de capacidade econômica. A análise da hipossuficiência deve considerar, além da renda nominal, as despesas essenciais e incomprimíveis da requerente, especialmente aquelas destinadas à preservação da saúde. Comprovada a insuficiência de recursos e a relevância das despesas médicas, impõe-se a concessão integral da justiça gratuita, abrangendo todos os atos processuais e o preparo recursal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput; 99, §§2º e 3º; 101, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04.11.2015, DJe 25.11.2015; STJ, AgInt no REsp 1624868/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 29.11.2017; TJDF, AI 0739909-36.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 24.01.2024; TJRS, AI 5166149-85.2023.8.21.7000, Rel. Des. Francisco José Moesch, j. 18.10.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº8040197-69.2025.8.05.0000, figurando como Agravante DENISE NOGUEIRA OLIVEIRA GANTOIS SANTOS e como Agravada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA